Tribunal: TJPA
Processo: 0001472-10.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001472-10.2013.8.14.0133

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

2. O interesse processual é condição da ação que tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

3. A situação processual não caracteriza desinteresse na lide. Não cabe à Fazenda, nessa fase processual, impulsionar o feito, mas sim à própria máquina judiciária, cuja inércia se evidencia na espécie.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer e
dar provimento à apelação,
para o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id.17260151) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 17260148) proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Por fim, isentou o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante narra que ajuizou ação executiva em face do apelado visando a cobrança de débito no valor de RS 330.424,55 (Trezentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

A executada foi regularmente citada. Determinada a penhora e/ou arrestos de bens, via BACENJUD e RENAJUD, restando essas infrutíferas. Se tratando do tema 981, o processo foi suspenso por se tratar de matéria de recurso repetitivo no STJ.

Tendo decorrido mais de um ano da suspensão do processo, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, não tendo se manifestado no prazo devido, foi proferida a sentença declarando extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.

Sustenta que a ausência de manifestação no interesse no processo não se insere nas hipóteses dos pressupostos objetivos extrínsecos, intrínsecos e subjetivos para ensejar a extinção da ação por suposta falta de interesse de agir.

Aduz a necessidade de observância da Lei Federal nº. 6830/80.

Ressalta que ainda na hipótese de desídia da recorrente, o feito não poderia ter sido extinto sem que fosse intimado pessoalmente.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença e restabelecer o andamento da execução.

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente,

consigno que a ausência de intimação pra contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, porquanto ainda não houve a angularização processual.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir.

O apelante pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Antes de adentrar no mérito recursal, importante fazer uma digressão dos fatos.

Em 18/03/2013 foi proposta ação executiva em face da empresa Hiper Atacado LTDA (id. 17260142).

Despacho de citação, datado de 20/03/2013 (id. 17260143 - Pág. 6).

O Oficial de Justiça certifica que citou a empresa executada através do Sr. Jonnathan Garcia Costa (id. 17260143 - Pág. 4).

Intimação do Estado do Pará para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Em, 30 de julho de 2014, a Fazenda Pública peticiona, nos autos, requerendo o arresto
on- line
dos bens dos ativos financeiros e de veículos (BACENJUD e RENAJUD).

No dia 08 de outubro de 2018, o juiz de primeiro grau indica que, os veículos encontrados por meio do sistema RENAJUD já possuem restrições judiciais. Além disso, que não seria possível citar os sócios da empresa, uma vez que a matéria é tema de recurso repetitivo no STJ, determinando assim a suspensão do processo pelo período de 1 ano. (id.1760145 – Pág. 7).

No dia 24 de maio de 2021, a juíza “a quo” determina a intimação da Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito para o que entender necessário o regular andamento do feito, e caso manifestado interesse no prosseguimento do feito, sem requerimentos novos, cumpra-se a última determinação constantes nos autos (id. 17260145 - Pág. 12).

Certificado pelo auxiliar judiciário da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, de acordo com as informações do Sistema de PJe, decorreu o prazo sem manifestação do exequente (id. 17260146 - Pág. 1).

Sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito na forma do art.485, VI do CPC .

Feito essa breve digressão dos fatos, passo a análise meritória.

Conforme construção lógica do juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de ausência de condição da ação, no caso, o interesse processual, ante a inércia da parte exequente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento da execução fiscal. Destarte, a extinção do feito se deu nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Conforme estabelece o art. 17 do CPC, para postular em juízo, o interesse processual é essencial. Essa condição da ação tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

Assim confirma a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (In Novo Código de Processo Civil Comentado):

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Entendo que, no caso em análise, não se configura a hipótese de falta de interesse processual, pois no despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, não foi consignada qualquer
advertência
sobre a possibilidade de extinção da execução em caso de inércia da Fazenda, conforme abaixo transcrevo (id. 17260145 - Pág. 12).

“ DESPACHO

Tendo em vista que já decorreu mais de um ano do prazo deferido na decisão que deferiu a suspensão do processo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, devendo, caso tenha interesse, no mesmo prazo, indicar a localização do devedor e/ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo certifique o que houver e retornem conclusos. Cumpra-se. Marituba, 24 de maio de 2021.”

A manifestação de interesse da Fazenda Pública se expressa com o próprio ajuizamento da ação. A perda dessa condição não decorre apenas do decurso do tempo sem que o juízo haja procedido os atos cabíveis para o processamento do feito. Essa situação, na verdade, se mostra como inércia do Judiciário e não do exequente.

Nesse passo, não cabe ao Poder Judiciário extinguir a execução fiscal.

Posto isto, emerge certo que, uma vez configurada a inércia do Judiciário, não poderia a Fazenda Pública ser penalizada com a extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual é necessário reconhecer a nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Assim, entendo desarrazoada a extinção do feito antecipadamente.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença, ante o afastamento da ausência de interesse na causa, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2024.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 19/03/2024